Tribunal: STF
Processo: ARE 1437928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. UFRRJ. EXIGÊNCIA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPROVAÇÃO. PENDENTES HORAS DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.



    1. Apelação interposta por UFRRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contra sentença que julgou procedente em parte o pedido postulado, no bojo da Ação pelo procedimento comum ajuizada por LUIZ FERNANDO MOREIRA MEIRINHO, objetivando que a Ré seja compelida a efetuar sua matrícula no curso de graduação em Ciências Econômicas.



    2. Em sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente, em parte, o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que a ré efetive a matrícula do autor no curso de graduação em Ciências Econômicas no Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.



    3. Cinge-se a controvérsia em averiguar a possibilidade de o autor proceder com sua matrícula no curso de graduação em Ciências Econômicas da UFFRJ, mediante a apresentação de documentação que comprova que cursou, com êxito, as disciplinas básicas referentes ao ensino médio, sem ter concluído, entretanto, o estágio relativo ao ensino técnico profissionalizante.



    4. A legislação estabelece que o ingresso no ensino universitário está condicionado à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula. Com efeito, conforme declaração e histórico escolar encartados aos autos, resta claro que o autor concluiu as disciplinas básicas do ensino médio (núcleo básico), estando pendente apenas o cumprimento das horas de estágio do ensino técnico, eis que, no âmbito do CEFET-RJ, o ensino é integrado.



    5. É fato público e notório que a pandemia de COVID-19 e a implantação de medidas restritivas para evitar a disseminação do vírus, incluindo a suspensão de aulas presenciais em diversos institutos de ensino, obstaculizaram o cumprimento do estágio técnico pelos alunos. Dessa forma, não se afigura razoável impedir a matrícula do autor pela ausência do diploma de conclusão do ensino médio, na medida em que houve a entrega de declaração que, para fins de ingresso no ensino superior, possui o mesmo efeito.



    6. Outrossim, a jurisprudência pátria tem se mostrado favorável à tese, no sentido de que os alunos de escolas técnico profissionalizantes, que venham a completar a carga horária necessária para a conclusão do ensino médio, possuem direito à matrícula no ensino superior, quando aprovado no vestibular, ainda que não tenham concluído a formação técnico-profissional, haja vista ter esta caráter de atividade prática. Precedentes STJ e TRF2.



    7. Ademais, estar-se-ia violando o princípio da isonomia ao se exigir para dos alunos de escolas técnicas o cumprimento de requisitos mais rigorosos do que os exigidos dos alunos do ensino médio regular para o ingresso no ensino superior, além da aprovação nas disciplinas básicas escolares.



    8. Correta a sentença que determinou à apelante a efetivação da matrícula do autor no curso de graduação pretendido. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    9. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207; 208, inciso V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 207; 208, inciso V da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente